Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE E DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido liminar, ajuizada pela autora em face do Distrito Federal, visando à anulação de autos de infração emitidos pelo órgão DF Legal, referentes ao transporte de entulho sem Controle de Transporte de Resíduos (CTR) e ao descarte irregular de resíduos de construção civil. A empresa alega inexistência de flagrante no momento da autuação e contesta a competência do fiscal para impor a multa. Sentença de improcedência do pedido, com recurso de apelação interposto pela parte autora e apelação adesiva pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade dos autos de infração emitidos pela fiscalização do DF Legal; (ii) analisar a validade da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato administrativo goza de presunção de legalidade, cabendo à parte que alega irregularidade o ônus da prova. A empresa autora não apresentou elementos suficientes para afastar essa presunção.
4. Há arcabouço probatório suficiente quanto ao transporte e descarte irregular de resíduos.
5. Não há ilegalidade na utilização da capacidade volumétrica do caminhão como base para a penalidade.
6. A gratuidade de justiça foi corretamente concedida, considerando a comprovação da hipossuficiência financeira da empresa, que demonstrou movimentação bancária reduzida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento:
1. A presunção de legalidade dos atos administrativos só pode ser afastada mediante prova inequívoca da irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.
2. A concessão de penalidades administrativas pode se basear na capacidade volumétrica do veículo transportador de resíduos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei Distrital no 972/1995, art. 1o; Decreto no 17.156/1996; Lei no 4.704/2011, arts. 24, 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na SLS 2624/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25/08/2020; STJ, AgInt no MS 27762/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28/09/2021.